Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – Uma vez que o Juízo ainda não havia examinado as alegações das partes, anteriormente deduzidas, não há preclusão na alegação de erro dos cálculos judiciais.
II – O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal fundamenta a condenação do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais dessa fase processual, os quais deverão ser apurados sobre o proveito econômico obtido.
III – Agravo de Instrumento parcialmente provido.